Tribunal: STF
Processo: Pet 13482
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de Petição apresentada pelo requerente com o objetivo de arquivamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, assevera, inicialmente, que:



    “1.) O presente pedido de extensão tem um único objeto: que este STF determine o ARQUIVAMENTO da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1008682-48.2017.4.01.3400 (“Ação de Improbidade”) proposta contra o Requerente e outros, tendo por base provas já declaradas nulas por este STF, seja na Rcl 43.007/DF, seja nas PETs 12.357/DF e 11.972/DF. 



    2.) Como se sabe, a Rcl 43.007/DF foi ajuizada contra diversas decisões exaradas pela 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que, na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000, cercearam o acesso da defesa ao conteúdo dos autos, em desrespeito ao quanto decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR e à Súmula Vinculante nº 14.



    3.) Em 6.9.2023, Vossa Excelência concedeu pedido de extensão “em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.” 



    4.) Posteriormente, em 21.5.2024, Vossa Excelência emitiu decisão em favor de Marcelo Odebrecht na PET 12.357/DF na qual declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine à mencionada operação.” 



    5.) Como se verá adiante, a Ação de Improbidade que da qual o Requerente é réu deriva do mesmo arcabouço probatório declarado nulo por esta Corte, além de a conduta a ele atribuída depender intrinsecamente daquela atribuída ao corréu Marcelo Odebrecht, razão pela qual não há possibilidade de condenação do Requerente sem a condenação do corréu Marcelo Odebrecht, o que seria obstado, entre outros, pelo uso de provas viciadas pelo MPF. 



    6.) Não fosse o suficiente, a Ação de Improbidade baseia-se inteira e expressamente nos mesmos fatos que ensejaram, também, Ação Penal da qual o Requerente foi absolvido por ausência de prova da existência do fato (art. 386, II, CPP) e quanto sob o fundamento de que haveria atipicidade das condutas a ele imputadas, o que é uma razão adicional para que a referida ACP seja trancada, na linha da jurisprudência pacífica do STF. 



    7.) É o próprio Ministério Público Federal a confessar, na petição inicial da Ação de Improbidade, que se trata dos mesmos fatos:



    (...)



    8.) Vejamos em maiores detalhes os fatos que embasam o presente pedido de extensão.”



    Prossegue, aduzindo que:



    “9.) Em julho de 2017, o Ministério Público Federal propôs a Ação de Improbidade nº 1008682-48.2017.4.01.3400, inteiramente baseada na Ação Penal nº 843, em face de Construtora Norberto Odebrecht S/A, Fernando Damata Pimentel, Eduardo Lucas Silva Serrado, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Pedro Augusto de Medeiros, Marcelo Bahia Odebrecht e João Carlos Mariz Nogueira (ora Requerente). 



    10.) A Ação Penal nº 843 foi fruto da “Operação Acrônimo”, que investigava supostos delitos cometidos quando Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (de janeiro de 2011 a fevereiro de 2014) e, nessa condição, presidiu a Câmara de Comércio Exterior (Camex) da Presidência da República. Os supostos crimes apurados na ação penal estavam relacionados à atuação da Camex em processos de interesse da Odebrecht. 



    11.) Originariamente, a Ação Penal nº 843 havia sido proposta em novembro de 2016 perante o Superior Tribunal de Justiça, visto que o réu Fernando Damata Pimental era, à época, Governador do Estado de Minas Gerais, o que implicava o foro por prerrogativa de função. Todavia, em 21/06/2018, o STJ declinou da competência para processar e julgar o caso, pois os fatos imputados ao Governador não teriam sido praticados durante aquele mandato, sendo os autos remetidos à primeira instância (Seção Judiciária do Distrito Federal). 



    12.) Além disso, a Ação Penal nº 843 tratou dos mesmos fatos que embasam a Ação de Improbidade, os quais caracterizavam, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, delitos de corrupção passiva e ativa, consubstanciados no suposto oferecimento/recebimento de recursos indevidos no exercício da função de presidência da Camex em relação a projetos de interesse da Odebrecht. Corrupção passiva, portanto, supostamente praticada por Fernando Damata Pimentel, com o auxílio de Eduardo Lucas Silva Serrado, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto e Pedro Augusto de Medeiros; e corrupção ativa, supostamente praticada por Marcelo Bahia Odrebrecht, com o auxílio de João Carlos Nogueira (Requerente), sendo que tais fatos foram investigados no âmbito da mencionada “Operação Acrônimo”. 



    13.) Elemento relevante para compreensão do caso refere-se ao fato de que a solicitação de recursos, objeto da investigação, foi feita à título de contribuição eleitoral, e não em contrapartida a qualquer aprovação de mérito dos projetos na CAMEX. O que o Ministério Público omite em sua petição inicial é o fato de que tais contribuições sequer poderiam ser uma contrapartida à atuação de Fernando Pimentel, uma vez que todas as decisões tomadas pela CAMEX são colegiadas e por consenso. 



    14.) Conforme será explorado ao longo desta petição, a “Operação Acrônimo” desenvolveu-se, impreterivelmente, a partir do compartilhamento de provas da operação lava jato, com destaque para o telefone celular de Marcelo Odebrecht e do computador da secretária de Marcelo Odebrecht, ambos apreendidos no contexto da força tarefa da lava jato, por ordem do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, servindo como acervo probatório para a Ação Penal nº 843 e, consequentemente, para a Ação de Improbidade. Na sentença da Ação Penal juntada aos autos da Ação de Improbidade, vale destacar, o juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal concluiu que as provas coligidas nos autos não corroboraram a imputação, afirmando, ainda, que “o Ministério Público Federal não trouxe aos autos prova alguma dos fatos que alegou”, e que “é de se reconhecer a atipicidade da conduta imputada a título de corrupção passiva” (doc. 03, p. 9). Assim, pela inexistência de provas aptas a comprovar as imputações feitas pelo MPF e/ou pela atipicidade constatada pelo juízo, a Ação Penal nº 843 foi julgada improcedente para absolver os réus. 



    15.) A Ação de Improbidade, por sua vez, ajuizada com base na Ação Penal nº 843 contra os mesmos réus, tem por objeto a imposição de sanções previstas na Lei nº 8.429/92, em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público Federal, os corréus “Marcelo Odebrecht e João Carlos Mariz Nogueira tinham interesses que poderiam ser amparados pela ação do então Ministro de Estado Fernando da Mata Pimentel, em razão de suas atribuições como presidente da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, tendo concorrido para a prática do ato ímprobo por meio do pagamento de vantagem patrimonial indevida a Fernando” (doc. 06, p. 6), sendo que este teria contado com o auxílio de Eduardo Serrado, Benedito de Oliveira Neto e Pedro Augusto. 



    16.) Conforme narrado na petição inicial da Ação de Improbidade, entre 2011 e 2014, Fernando Pimentel ocupou o cargo de Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e, nessa condição, presidiu a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, da Presidência da República. Entre as competências da citada Câmara havia a fixação das diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e de serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações a prazo, inclusive as relativas ao seguro de crédito às exportações – cujo acompanhamento era feito pelo Comitê de Financiamento e Garantia de Exportações – COFIG.



    17.) Vale destacar que, embora o Ministério Público Federal tenha afirmado que as deliberações desse comitê dependiam da chancela da CAMEX, que era presidida pelo então Ministro Fernando Pimentel, não se pode perder de vista que o órgão é colegiado e suas decisões são tomadas por consenso. Assim, quando se fala em “chancela da CAMEX”, fala-se em uma decisão colegiada, e não uma decisão monocrática de seu (então) presidente. 



    18.) Segundo o Ministério Público Federal, havia, à época, em trâmite na CAMEX dois processos de interesse da Construtora Norberto Odebrecht S/A, os quais eram acompanhados pelo Requerente, João Nogueira, Diretor de Crédito à Exportação da companhia, que auxiliava Marcelo Odebrecht (corréu), presidente da holding, a quem competiam as decisões. 



    19.) Os mencionados processos eram referentes a um Projeto de Soterramento da Linha Ferroviária de Sarmiento, localizada em Buenos Aires, República Argentina, e a uma garantia do Seguro de Crédito à Exportação, ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação e Equalização de Taxas de Juros do Programa de Financiamento às Exportações - Proex, para exportação de bens e serviços destinados à execução do corredor interurbano de transporte público da cidade de Maputo, República de Moçambique. 



    20.) Ocorre que os projetos nunca foram realizados. Isso porque, não obstante terem os seus respectivos méritos reconhecidos na CAMEX, os projetos não chegaram a ser submetidos ao COFIG, visto que os tomadores dos financiamentos desistiram de apresentar as garantias demandadas e/ou conseguiram alternativas mais competitivas do que o financiamento brasileiro. Tais financiamentos, portanto, nunca sequer foram aprovados e operacionalizados. 



    21.) Apesar disso, o MPF afirma, em sua petição inicial, que Fernando Pimentel, com o auxílio de Eduardo Serrano e Benedito Rodrigues, solicitou e efetivamente recebeu vantagem patrimonial indevida (dinheiro) dos corréus Marcelo Odebrecht e João Nogueira. Em seguida, passa a descrever uma sequência de episódios em que Fernando Pimental, Eduardo Serrano ou Benedito Rodrigues teriam encontrado Marcelo Odebrecht ou João Nogueira, baseando-se em anotações gravadas nos celulares de 11 Marcelo Odebrecht e João Nogueira apreendidos por ordem judicial, isto é, o mesmo acervo probatório utilizado na Ação Penal nº 843. 



    22.) Narra-se, por exemplo, que: “A partir das indicações de Eduardo Serrano, e agindo em unidade de desígnios com ele e Fernando Pimentel, Benedito realizou uma série de encontros com João Nogueira em restaurantes localizados em Brasília DF, quando foram apontados os interesses da construtora na CAMEX, relacionados aos seguros dos financiamentos de obras a serem executadas pela empresa na Argentina e em Moçambique. Por volta de setembro de 2012, na cidade de Brasília-DF, depois de receber instruções específicas de Fernando Pimentel, o requerido Benedito solicitou vantagem patrimonial indevida de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de Marcelo Odebrecht e João Nogueira, para acolher as demandas da Construtora Norberto Odebrecht S/A na CAMEX. Nessa oportunidade, João Nogueira, atendendo aos desígnios de Marcelo Odebrecht, aceitou em nome deste a solicitação e prometeu R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) como vantagem indevida para determinar a aprovação dos pedidos e facilitar o trâmite das demandas da empresa na Câmara de Comércio Exterior.” (doc. 06, p. 12) 



    23.) Em outro momento, o MPF afirma, com base nas conversas obtidas através dos celulares apreendidos, que “[e]ntre 1º/4/13 e 3/4/13, os requeridos Benedito e João Nogueira, representando os interesses de Fernando Pimentel e Marcelo Odebrecht, respectivamente, trocaram novas mensagens para ajustar outra entrega de valores (APN 843 a.3, fls. 79/80)”. Como se observa, toda a narrativa dos fatos feita pelo Ministério Público traz referências à APN 843, pois os elementos fático-probatórios que sustentam ambas as ações são rigorosamente os mesmos. 



    24.) Desse modo, prosseguindo a descrição dos fatos, a partir das mesmas provas colhidas na APN 843, o MPF afirma, ainda, que “[a]inda no dia 17/7/13, João Nogueira e Marcelo Odebrecht encontraram-se com Fernando Pimentel em Brasília-DF, como anunciado anteriormente em mensagens trocadas entre eles: Marcelo e eu vamos ver o nosso amigo agora, antes de viajar (APN 843 a.3, fl. 85)”. 



    25.) Ainda, a petição inicial da Ação de Improbidade registra que: “Dados gravados nas mídias apreendidas por ordem judicial, compartilhados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba-PR, confirmam que Marcelo Odebrecht encontrava-se na cidade de Brasília/DF nessa data para uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (APN 843 a.1, fls. 64/73). [...] Ademais, outros dados encontrados no telefone de Marcelo Odebrecht, como a cópia de um e-mail enviado por João Nogueira na data de 15/7/2013, cujo assunto foi denominado de “FP” e resumido como: “FP. Estará no CDES, mas penso ser importante uma conversa separada por conta da Argentina (Sarmiento) vis-à-vis Mercosul. Posso sugerir almoço?”, indicam que Marcelo Odebrecht se encontrou com o então Ministro Fernando Pimentel para tratar da obra de soterramento da ferrovia de Sarmiento (APN 843 a.1, fl. 66). [...] Em 30/9/13, João Nogueira encaminhou mensagens a Benedito dizendo Quero fazer um encontro entre o Chefe e o meu. Semana que vem (APN 843 a.3, fl. 89). Cumprindo o ajuste, Fernando Pimentel e Marcelo Odebrecht encontraram-se na residência de João Nogueira em Brasília/DF no dia 9/10/13, como comprovam os registros eletrônicos encontrados no aparelho telefônico de Marcelo e em equipamentos apreendidos em suas empresas (APN 843 a.1, fls. 91/92).”



    26.) Destaca-se que o telefone celular do corréu Marcelo Odebrecht, bem como o computador de sua secretária foram apreendidos no âmbito da operação lava jato, sendo que os dados encontrados foram objeto de compartilhamento com a investigação que originou a Ação Penal 843 (“Operação Acrônimo”). 



    27.) Novamente, é o próprio MPF a confessar o uso de material apreendido pela lava jato para formular as acusações de improbidade contra todos os corréus. Vejamos (doc. 06, p. 18): 



    (...)



    28.) Ao final, com base nos fatos narrados, o MPF conclui que os requeridos Construtora Norberto Odebrecht S/A, Fernando Damata Pimentel, Eduardo Lucas Silva Serrano, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Pedro Augusto de Medeiros, Marcelo Bahia Odebrecht e João Carlos Mariz Nogueira, de forma deliberada e plenamente consciente, praticaram os atos de improbidade administrativa capitulados nos artigos 9º, caput e inciso I, e II, caput, da Lei 8.429/1992, requerendo o recebimento e a autuação da demanda acompanhada dos autos da APN 843, e a condenação dos requeridos às sanções constantes no art. 12, da Lei nº 8.429/92, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, caput, e 11, caput, do mesmo diploma normativo. 



    29.) Como fora antecipado, a Ação Penal nº 843 foi julgada improcedente, haja vista que, conforme registrado na sentença, os fatos narrados pelo Ministério Público Federal – que consistem nos mesmos fatos e provas que sustentam a Ação de Improbidade – não ficaram comprovados, absolvendo-se todos os réus. 



    30.) O que se destaca, portanto, é que a petição inicial da Ação de Improbidade, fundada inteiramente na Ação Penal nº 843, a fim de corroborar suas alegações, lança mão de elementos de prova obtidos a partir das investigações realizadas no âmbito das Operações Acrônimo e lava jato, em sede de compartilhamento. 



    31.) Tais provas dizem respeito especialmente ao corréu Marcelo Odebrecht, todas já declaradas imprestáveis pelo STF na PET 12.357/DF; nada obstante, as condutas atribuídas ao Requerente são a de um agente ancilar, um auxiliar operacional que, nessa condição, dependeria da atuação do agente principal e que, portanto, não poderia ser, evidentemente, condenado sozinho. 



    32.) Ainda que assim não fosse, a ausência de prova e a atipicidade das condutas atribuídas ao Requerente, ambas reconhecidas na APN n° 843, devem produzir reflexos na Ação de Improbidade, não podendo ser o Sr. João Nogueira condenado por uma instância mais “branda” dos ramos sancionatórios do Estado (cível), quando foi, pelas mesmas condutas, absolvido naquela que é a última ratio estatal (penal), ao menos não sem grave violação da presunção de inocência, do princípio do in dubio pro reo e, enfim, da própria jurisprudência deste STF.”



    Nesse sentido, ressalta, ainda, que:



    “34.) Passados mais de dez anos do início da operação lava jato, as evidências trazidas à luz, especialmente pela Operação Spoofing, demonstram a gravidade do modus operandi da força tarefa, que, além de ser incompatível com o Estado de Direito pela deliberada violação de garantias e direitos fundamentais dos investigados, consubstanciou-se em um projeto degenerado de poder, cuja consequência foi a fragilização da própria democracia constitucional brasileira. 



    35.) Não há nessa afirmação qualquer exagero apoteótico. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Reclamação nº 43.007/DF, já reconheceu isso de modo ainda mais incisivo.



    36.) Nesse sentido, vale lembrar a decisão proferida no dia 06 de setembro de 2023 pelo Ministro Relator da referida Reclamação, Dias Toffoli, na qual se registra cirurgicamente o que, de fato, foi a Operação lava jato: “Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade (vide citada decisão do STF) e fora de sua esfera de competência. Enfim, em última análise, não distinguiram, propositadamente, inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse em julgamento da Segunda Turma, de uma verdadeira tortura psicológica, UM PAU DE ARARA DO SÉCULO XXI, para obter “provas” contra inocentes. Para além, por meios heterodoxos e ilegais atingiram pessoas naturais e jurídicas, independentemente de sua culpabilidade ou não. E pior, destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados. Atingiram vidas, ceifadas por tumores adquiridos, acidentes vascular cerebral e ataques cardíacos, um deles em plena audiência, entre outras consequências físicas e mentais. Aqui não se está a dizer que no bojo da mencionada operação não tenha havido investigação de ilícitos verdadeiramente cometidos, apurados e sancionados, mas, ao fim e ao cabo, o que esta Reclamação deixa evidente é que SE UTILIZOU UM COVER-UP DE COMBATE À CORRUPÇÃO, COM O INTUITO DE LEVAR UM LÍDER POLÍTICO ÀS GRADES, COM PARCIALIDADE E, EM CONLUIO, FORJANDO-SE “PROVAS”. Centenas de acordos de leniências e de delações premiadas foram celebrados como meios ilegítimos de levar INOCENTES à prisão. DELAÇÕES ESSAS QUE CAEM POR TERRA, DIA APÓS DIA, ALIÁS. Tal conluio e parcialidade demonstram, a não mais poder, que houve uma verdadeira conspiração com o objetivo de colocar um inocente como tendo cometido crimes jamais por ele praticados. Esse vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, e com certeza contamina diversos outros procedimentos; porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.”



    37.) Para além da constatação geral de que, com as evidências que se tem hoje, a operação lava jato pode ser considerada um núcleo de exceção instrumentalizado para fins inadmissíveis num Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as mesmas abusividades, ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas contra o Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva (Rcl. 43.007/DF), foram também operadas sistematicamente contra os corréus Odebrecht S/A (Pet 11.972/DF) e Marcelo Bahia Odebrecht (Pet 12.357/DF) – decisões paradigmas neste pedido de extensão. 



    38.) Como foi apresentado inicialmente na introdução dos fatos, a Ação de Improbidade movida contra o Requerente e outros utiliza de provas produzidas no âmbito da operação lava jato e compartilhadas com a “Operação Acrônimo”. 



    39.) Aliás, vale destacar que os fatos tratados na Ação Penal nº 843 e na Ação de Improbidade não são alheios ao contexto da famigerada lava jato. Pelo contrário: conforme o Requerente cuidadosamente demonstrou em sua Defesa Preliminar à Ação de Improbidade (doc. 07), os fatos discutidos nessa ação estão integralmente abarcados pelo acordo de leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht, por meio de sua holding, Odebrecht S.A. 



    40.) Ora, à época dos fatos narrados, o Requerente ocupava a função de Diretor de Crédito à Exportação da CNO, empresa do grupo econômico Odebrecht, enquadrando-se, assim, na condição de preposto daquela pessoa jurídica, e sendo, portanto, parte integrante do referido acordo de leniência. 



    41.) Por tal razão, o Requerente fez detalhado cotejo entre os fatos narrados na petição inicial da Ação de Improbidade e o depoimento prestado e constante no Anexo 8 do Acordo de Leniência da Odebrecht celebrado com o MPF, demonstrando-se, com isso, a aderência entre os fatos. Argumentou, nesse sentido, que, por decorrência lógica, de ordem geral, a conclusão de que quando celebrado acordo de leniência de aspecto amplo, a abarcar o mesmo objeto de ação de improbidade, não haveria legitimidade no agir estatal para reprimir os mesmos fatos. 



    42.) Além do acordo de leniência, o Requerente também celebrou acordo de colaboração com o MPF, materializado no “Termo de Acordo de Colaboração Premiada”, no curso da operação lava jato. 



    43.) O ponto central, portanto, é o de que os fatos apurados pela “Operação Acrônimo” que ensejaram a Ação Penal nº 843 e a Ação de Improbidade também eram objeto de interesse da força tarefa da lava jato. Vale dizer, embora a Ação de Improbidade não tenha tramitado perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o inquérito originário insere-se num contexto mais amplo da lava jato – cujo modus operandi, já se sabe, extrapolava os limites geográficos, e isso foi cabalmente reconhecido pelo material colhido na Operação Spoofing.”



    Aduz, outrossim, que:



    “44.) Como se sabe, em decisão proferida em 6 de setembro de 2023 nos autos da Rcl. 43.007/DF, o Ministro Relator Dias Toffoli, após reconhecer as incontáveis abusividades cometidas pela força tarefa da lava jato, concedeu, de ofício, ordem incidental de habeas corpus, “em definitivo e com efeitos erga omnes”, para (dentre outras providências): 1. “declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”; e 2. “que se conceda acesso à íntegra do material apreendido na ‘Operação Spoofing’ a todos os investigados e réus processados com base em elementos de prova contaminados, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, assegurando-se, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.” (“Decisão Rcl. 43.007/DF”) 



    45.) No que diz respeito às provas obtidas por meio do acordo de Leniência Novonor MPF, portanto, a ampliação erga omnes e definitiva, segundo o decisum singular, deveu-se ao fato de que “[a]s causas que levaram à declaração de imprestabilidade dos referidos elementos de prova são objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante, razão pela qual o reconhecimento da referida imprestabilidade deve ser estendido a todos os feitos que tenham se utilizado de tais elementos, seja na esfera criminal, seja na esfera eleitoral, seja em processos envolvendo ato de improbidade administrativa, seja, ainda, na esfera cível”.



    46.) O que se infere, portanto, é que na Rcl. 43.007/DF, por ordem do Supremo Tribunal Federal, foi declarada, em caráter erga omnes, a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht com o MPF, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que deles decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    47.) E o que se discute no presente pedido de extensão, em caráter objetivo, é precisamente o reconhecimento de que a Ação de Improbidade está lastreada em elementos de prova já declarados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo, especificamente, a Marcelo Odebrecht e à própria Odebrecht (Novonor), os quais, ao lado do Requerente João Nogueira, são corréus na Ação de Improbidade. A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Pet 12.357/DF. 



    48.) A Pet 12.357/DF trata de pedido formulado por Marcelo Odebrecht (corréu na Ação de Improbidade) requerendo a extensão das decisões proferidas na Rcl. n. 43.0007/DF – a qual concedeu acesso aos materiais produzidos na Operação Spoofing e reconheceu o conluio entre juízo e acusação - e na Pet n. 11.438/DF – que declarou a nulidade de todos os atos praticados pelos integrantes da lava-jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro. 



    49.) Nesse caso, o Min. Dias Toffoli reconheceu que os argumentos constantes na inicial estavam lastreados no conteúdo dos diálogos revelados pela Operação Spoofing e na dinâmica de atos processuais envolvendo o então requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba, os quais representavam “um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos” à margem da legalidade. 



    50.) Foram demonstrados e devidamente reconhecidos nos autos: as violações a direitos fundamentais do requerente Marcelo Odebrecht; a utilização de denúncias e prisões cautelares para obter um acordo de colaboração forçado; as estratégias combinadas entre juiz e procurador; a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro; o modus operandi observado na 13ª Vara Federal de Curitiba; a pressão sofrida de membros do MPF para que renunciasse direitos, bem como a violação ao princípio acusatório.



    51.) Conforme identificado pelo Min. Dias Toffoli, “o mesmo método adotado em relação ao Presidente Lula foi aplicado ao requerente, até porque seria ele um dos vetores das acusações posteriormente dirigidas ao Presidente da República” e, analisando os diálogos travados entre os representantes do Ministério Público, afirmou que “fica ainda mais evidente o bastidor da estratégia de utilização de prisões alongadas, além de ameaças a parentes, sem contar a exigência para a renúncia ao direito de defesa como condição para celebrar a colaboração premiada”. 



    52.) As conclusões explicitadas pelo Ministro em sua fundamentação – e que podem ser entendidas como as suas razões de decidir – podem ser assim sintetizadas: I. Que, pela gravidade das situações reveladas pelos diálogos obtidas por meio da Operação Spoofing, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e tornadas públicas e notórias, seria possível concluir que a prisão de Marcelo Odebrecht foi arbitrária, assim como todos os atos dela decorrentes; II. Que magistrado e procuradores de Curitiba desrespeitaram o devido processo legal e agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência; III. Que, por meios heterodoxos e ilegais, atingiram pessoas naturais e jurídicas, independentemente de sua culpabilidade ou não; IV. Que os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o promotor representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente; e V. Que procuradores integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, bem como alguns magistrados, ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir seus objetivos - pessoais e políticos. 



    53.) Desse modo, o Min. Dias Toffoli entendeu que os documentos juntados pelo então requerente, além de suficientes para demonstrar as teses levantadas, indicavam identidade ou semelhança com as premissas adotas em decisões proferidas pela Suprema Corte. E por tal razão, como registrado na decisão, haveria necessidade de se avançar em relação ao já decidido e determinar o trancamento das investigações e processos em curso contra Marcelo Odebrecht na 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    54.) No dispositivo da decisão, registrou-se o que segue: “Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da refe